Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. DANO MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAÇA VAZAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a recorrida a revisar a fatura do mês de novembro/2024, ressarcir o valor de R$350,00 gasto com o serviço de caça vazamentos, e a pagar o valor de R$4.920,60, correspondente à dobra do valor indevidamente cobrado. Em suas razões, a recorrente sustenta que a sentença impõe obrigação inexequível no tocante a emissão de nova fatura, uma vez que aquela emitida já foi liquidada. Afirma que há a possibilidade de realizar uma simulação de faturamento com base na média histórica de consumo do imóvel, para apuração do valor devido, promovendo-se, então, o abatimento do montante efetivamente devido em relação ao que foi pago. Defende a inaplicabilidade da devolução em dobro porque não houve má fé, e pede a reforma da sentença.
2.Recurso próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, id. 73649863. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente. Verifica-se, na hipótese a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante, processado pela recorrente. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o consumo aferido em face de sua média, o que foi demonstrado pelas faturas emitidas pela ré em meses anteriores, cumpriria àquela demonstrar a exatidão da medição. Ademais, observa-se que o recorrido agiu de forma a obter laudo de vistoria nas instalações hidráulicas de seu imóvel, a fim de comprovar que a fatura foi emitida de maneira irregular. Na dicção do inciso II do art. 333 do CPC, caberia à recorrida demonstrar a existência de problema de vazamento de responsabilidade do consumidor, a regularidade do sistema medidor, e que a fatura teria sido emitida em razão do consumo apurado, o que não foi feito.
4. Com efeito, pelos documentos inseridos nos autos, restou evidenciado que o consumo médio de água no imóvel do recorrente gira em torno de 20 m3, e que, após a realização de vistoria por empresa caça vazamentos, nenhuma irregularidade foi constatada na tubulação da unidade consumidora. Não há nenhuma prova nos autos a demonstrar o efetivo consumo no período impugnado ou indicar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03). Ao contrário, a inspeção técnica realizada afastou a hipótese de vazamento interno.
5. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença de origem que determinou a revisão da fatura de fornecimento de água referente ao mês de novembro de 2024, devendo a cobrança observar a média de consumo das faturas anteriores da unidade consumidora dos recorridos.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Na hipótese, a recorrida efetuou o pagamento integral de fatura com valor manifestamente excessivo, emitida pela recorrente, sem que esta tenha demonstrado a existência de engano justificável. Diante disso, aplica-se a penalidade prevista no dispositivo consumerista mencionado, impondo-se a devolução em dobro do valor pago indevidamente. 7. Ressalte-se, contudo, que houve consumo de água no mês impugnado, o qual deverá ser considerado pela média dos últimos doze meses da unidade (20m3). Assim, o valor correspondente a esse consumo deverá ser abatido do montante total pago de R$ 2.460,30 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos), aplicando-se a devolução em dobro apenas sobre o valor excedente, nos termos da legislação aplicável.
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a revisão da fatura do mês de novembro/2024 para a média de consumo da unidade dos recorridos (20m3), cujo valor deverá ser abatido dos R$2.460,30 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos) pagos, aplicando-se a devolução em dobro apenas sobre o valor excedente, nos termos da legislação aplicável.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.